Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721468-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HUDSON ANDRADE CARVALHO RECORRIDA: ELAINE MEDINA NASCIMENTO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBTENÇÃO DE HABITE-SE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. MORA ATRIBUÍDA À COMPRADORA. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. Nesta sede, o autor reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando que a requerida estaria em mora por deixar de diligenciar para expedição da carta de habite-se do imóvel, fato que impediu a quitação do contrato através financiamento bancário. 2. A revelia não resulta na presunção integral de veracidade das afirmações declaradas pela parte, especialmente quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, conforme prescreve o Art. 345, IV, do CPC. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a revelia do réu, a resolução do mérito da lide está intimamente vinculada a prova produzida nos autos pelo autor, a qual deve ser suficiente para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido e influir na convicção do magistrado. 3. Cinge-se a controvérsia em averiguar eventual inadimplência da parte ré na quitação do contrato de compra e venda de imóvel considerando a impossibilidade para a aquisição de financiamento bancário em razão da ausência na obtenção da carta habite-se. 4. No caso, a despeito do empenho do autor em imputar à requerida a responsabilidade pela mora na obtenção da carta de habite-se do imóvel, necessária à aquisição de crédito bancário, inexiste nos autos elementos suficientes que demonstrem que a compradora teria assumido o referido encargo. 4.1. Ao contrário do que afirma, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que o vendedor teria contratado profissional para realizar o serviço e que as despesas seriam rateadas entre as partes. Ademais, embora o apelante afirme que pagou a sua parcela, não logrou demonstrar que a compradora estaria em mora com sua cota, tampouco existe nos autos comprovante ou recibo de pagamento ao profissional, nem mesmo se o serviço supostamente contratado teria iniciado. 5. Considerando que a ausência da expedição da carta de habite-se a qual impediu a quitação do imóvel pela requerida decorreu de culpa do próprio autor, o qual não logrou demonstrar a mora da parte ré, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 6. Apelação improvida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 397, caput e parágrafo único, 422, 474 e 475, todos do Código Civil, porque, não tendo a recorrida obtido a carta de habite-se do imóvel, impedindo-a de quitar o contrato mediante financiamento bancário, deve ser decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e ordenada a reintegração na posse do Imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de diversas ementas de julgados do TJMG, TJRS e TJRO. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 397, caput e parágrafo único, 422, 474 e 475, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35247164 – Págs. 4/5 acerca do real responsável pela mora na obtenção da carta de habite-se do imóvel, verbis: No caso, a despeito do empenho do autor em imputar à requerida a responsabilidade pela mora na obtenção da carta de habite-se do imóvel, necessária à aquisição de crédito bancário, inexiste nos autos elementos suficientes que demonstrem que a compradora teria assumido o referido encargo. Ao contrário do que afirma, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que o vendedor teria contratado profissional para realizar o serviço e que as despesas seriam rateadas entre as partes. Outrossim, embora afirme ter arcado com o pagamento da sua parcela, não logrou demonstrar que a compradora estaria em mora, tampouco existe nos autos comprovante ou recibo de pagamento ao profissional, nem mesmo se o serviço supostamente contratado teria iniciado ou não. Desta feita, não comprovada que a ausência da obtenção da carta habite-se decorreu por culpa da compradora, inexiste inadimplência para embasar o pedido de rescisão do contrato formulado na inicial. (...) Portanto, considerando que a ausência da expedição da carta de habite-se a qual impediu a quitação do imóvel pela requerida decorreu de culpa do próprio autor, o qual não logrou demonstrar a mora da parte ré, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso interpretativo, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático e probatório (AgInt no AREsp n. 2.034.658/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015